Tribunal: TJES
Processo: 5002788-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002788-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSENILDO GOMES FERREIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão contida no id. 790175, proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosenildo Gomes Ferreira, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o ente forneça dez frascos por mês do medicamento “Agalsidase Alfa 3,5 mg/ml (Replagal)”.

Em suas razões (id. 790167), o agravante alega que: a) a competência para julgamento da demanda seria da Justiça Federal, eis que as decisões quanto à incorporação de qualquer medicamento ou tratamento pelo SUS são de competência da União, por meio do Ministério da Saúde; b) não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela, eis que não demonstrada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia para o tratamento da moléstia dos outros fármacos fornecidos pelo SUS; c) o parecer emitido pelo NAT afirma que o medicamento não é padronizado e, embora possua registro na ANVISA e esteja demonstrada a hipossuficiência financeira do agravado, não consta justificativa do médico para afastar o uso dos fármacos fornecidos gratuitamente no SUS; d) a obrigação deveria ser direcionada ao Município de domicílio do agravado, conforme as regras de repartição de competência administrativa para o fornecimento de serviços de saúde.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a obrigação de fornecer o medicamento.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
10

de
març
o

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se o Estado do Espírito Santo deve fornecer ao agravado o medicamento
“Agalsidase Alfa 3,5 mg/ml (Replagal)”
.

I
nicialmente, registro que
não há que se falar em competência da Justiça Federal, eis que

“
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 042090006612, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021).

Entretanto, o

Superior Tribunal de Justiça
, conforme acórdão proferido no REsp 1.657.156/RJ sob a
sistemática
dos recursos repetitivos,
estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados
, nestes termos:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

O
laudo médico
de id. 790170 afirma que Rosenildo Gomes Ferreira possui diagnóstico de Doença de Fabry (CID E75.2), com sinais clínicos marcantes como hipertofia ventricular esquerda com disfunção diastólica e cardiopa
t
ia isquêmica,
sendo que o tratamento indicado é a terapia de reposição enzimática com Agalsidase Alfa (Replagal). O médico ressaltou ainda que a falta do medicamento poderá ocasionar grave comprometimento do bem-estar, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e risco de morte.

Além disso, o próprio agravante reconhece que o agravado é pessoa hipossuficiente e que o medicamento (de alto custo) possui registro na ANVISA para tratamento da indicação solicitada.

O laudo elaborado pelo NAT (id. 790174) concluiu que o medicamento será útil ao tratamento da doença rara que acomete o agravado,
nos seguintes termos
:

“
Frente aos fatos expostos, apesar da ausência de estudos mais robustos para suportar o uso do medicamento Agalsidase alfa no âmbito do SUS, porém considerando tratar-se de medicamento órfão, considerando tratar-se de doença rara, considerando que as opções de tratamento da doença de Fabry são limitadas, este Núcleo entende que paciente pode ser beneficiar do uso do referido medicamento para melhorar sua qualidade de vida, retardando a progressão de algumas morbidades, particularmente a dor neuropática e cardiopatia secundária”.

Assim, considero que não restou demonstrad
o o direito do agravante nesta fase proc
essual
, bem como o
risco
de dano labora em favor do agravado, acometido de doença grave, hipossuficiente e necessitado d
o
medicamento comprovadamente destinado
e útil
ao tratamento de sua patologia.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – REQUISITOS FIRMADOS EM RECURSO REPETITIVO –
COMPROVAÇÃO
– LAUDO DO NAT
AFIRMATÓRIO DA UTILIDADE DO FÁRMACO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
–
A jurisprudência do STJ e do STF
“têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves
”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 042090006612, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021).

2 -
Entretanto, o

Superior Tribunal de Justiça
, conforme acórdão proferido no REsp 1.657.156/RJ sob a
sistemática
dos recursos repetitivos,
estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados,
a saber:
(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
.

3
–
O
laudo médico
anexado à inicial afirma que o agravado
possui diagnóstico de Doença de Fabry (CID E75.2), com sinais clínicos marcantes como hipertofia ventricular esquerda com disfunção diastólica e cardiopa
t
ia isquêmica,
sendo que o tratamento indicado é a terapia de reposição enzimática com Agalsidase Alfa (Replagal),
sob risco de
grave comprometimento do bem-estar, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e risco de morte. O laudo elaborado pelo NAT
também
concluiu que o medicamento será útil ao tratamento da doença rara que acomete o agravado.

4
–
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
30 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.